Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-70.2023.8.11.0036
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-70.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 057.825.781-57 (APELANTE), JOSE DE AQUINO DA SILVA - CPF: 361.405.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. RECURSO DA DEFESA. ERRO DE TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de oito anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo delito estupro de vulnerável.

2. Fatos relevantes: (
i
) o acusado, jovem de 19 anos à época dos fatos, manteve relacionamento amoroso e teve conjunção carnal com a vítima, adolescente de 13 anos; (
ii
) ofendida confirmou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que mentiu ao acusado que possuía 14 anos
; (
iii
) ausência de provas judiciais que elidam a versão apresentada pelo recorrente e pela vítima.

3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: saber se está comprovado que a conduta do réu é atípica, em vista do suposto desconhecimento da idade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ausentes nos autos elementos de provas robustos que atestem que o réu tinha ciência que a vítima era menor de 14 anos, visto que esta afirmou em juízo que mentira sua idade, impõe-se a absolvição do acusado, em prestígio ao preceito
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 217-A; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Apelação Criminal n.
1000277-59.2023.8.11.0018
,

Revisão Criminal n. 1021451-47.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Santos da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal n.
1000596-70.2023.8.11.0036
, que

o
condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável,
previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (
id. 241647711).

O apelante vindica nas
razões recursais
sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão de ter incorrido em erro de tipo (id.
241647723).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
241647725
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
248891190
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EX
MO
.

SR.

DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta
, passando-s
e à análise do mérito
recursal.

A leitura dos autos revela que
o
apelante

Pedro Henrique Santos da
Silva foi
denunciad
o
pela prática do
crime de estupro de vulnerável
,
previsto no artigo
217-A,
caput
, do Código Penal
,
em
razão

d
o seguinte contexto delituoso narrado na
exordial
acusatória:

“
(...)
Infere-se do presente Inquérito Policial que em 2023, na Residência Particular, em horário incerto e não sabido, em Guiratinga/MT, o denunciado Pedro Henrique Santos da Silva a fim de satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso em desfavor da vítima Vitória
Moralhes
de Aquino, menor de 14 (quatorze) anos, conforme o Boletim de Ocorrência (Id. 122286931).

Deflui do procedimento administrativo realizado, que os genitores da menor foram até o município vizinho de Rondonópolis para compras mensais, oportunidade em que o denunciado se aproveitou da ausência e vigilância dos responsáveis e manteve conjunção carnal com a vítima menor de 14 (quatorze) anos.

O genitor da menor, ao tomar conhecimento, procurou a CISC e registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos descritos acima
(...)” (
id.

241646696
).

Regular
mente processada e instruída a ação penal,
o
apelante
foi
condenad
o à pena de
8 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pelo delito imputado na peça inaugural
.

A defesa, inconformada, pleiteia a absolvição do recorrente, argumentando que
o acusado
desconhecia a idade da vítima,

elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, contexto que demanda a sua absolvição por erro de tipo (art.

20 do Código Penal
).

Pois bem.

Razão assiste à defesa.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal ou erro de tipo é aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa percepção da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do art. 20,
caput
, do Código Penal, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

No entanto, para que se reconheça a referida causa excludente de tipicidade, não basta que o autor alegue a ausência de noção acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, sendo imprescindível existir verossimilhança nessa alegação.

No caso dos a
utos,
verifica-se que a vítima

Vitória
Moralhes
Aquino
relatou
perante o Magistrado sentenciante
que já estava se relacionando com o acusado há aproximadamente três meses quando os fatos vieram à tona e, quando questionada por ele sobre sua idade, mentiu que possuía 14 (quatorze) anos
.

É o que se infere da transcrição de seu depoimento judicial, conforme consta nas razões recursais:

“
(...)
Promotora
: descreve aqui a denúncia que vocês tiveram relação sexual aproveitando-se da ausência dos seus pais que tinham saído para fazer compras, foi isso que aconteceu?

Vítima
: sim (...)

Promotora
: Certo, e foi a primeira vez que vocês tiveram esse tipo de contato, ou vocês já eram namorados, como que era o relacionamento aí de vocês?

Vítima
: já éramos Promotora: desde quando que vocês estavam juntos?

Vítima
: 03 (três) meses

Promotora
: na época você tinha 13 (treze)? Vítima:
uhum
(vítima fez sinal de positivo com a cabeça). Promotora: e ele? Vítima: era 19 (dezenove) Promotora: e os seus pais sabiam desse relacionamento? Vítima: não Promotora: entendi, era escondido? Vítima: sim (...) Juiz: O Pedro sabia que no ano passado você tinha 13 (treze) anos, né?

Vítima
: Não!

Juiz:

Porque
não? Você mentiu?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Como assim você mentiu? Vocês estavam namorando escondido, ele sabia onde você estudava e tudo e você falava o que para ele? Que você tinha que idade?

Vítima
: Falava que eu tinha quatorze, já
”

(id. 248891190 – Págs. 4-5).

Da mesma maneira, o acusado, ao ser interrogado em juízo, explicou, nos mesmo
s
termos narrados pela ofendida,
que à época dos fatos eles
namoraram

e
tiveram conjunção carnal
em algumas ocasiões
, contudo, pensava que a adolescente tinha 14 (quatorze) anos de idade (
ids.
241647703 e

241647704).

Também
ouvidas
sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
as testemunhas
Aline Cristine Martins de Jesus
e
José de Aquino da Silva
, irmã e genitor da vítima, respectivamente, esclareceram como tiveram conhecimento dos fatos narrados
na peça inaugural, senão vejamos:

“(...)
Promotora
: Conta para nós o que aconteceu naquela época?

Testemunha
: teve uma foto, que eles postaram numa rede social, e era deles dois no quarto da minha mãe né, aí eu falei isso é grave né, porque chegou na minha mão a foto, daí eu falei isso é grave porque esse é o quarto da minha mãe, e, com certeza minha mãe não tá sabendo disso, porque ela tem 13
(treze) anos né, então não ia aceitar uma coisa dessa, falei, com certeza minha mãe não
tava
em casa, e realmente minha mãe tinha ido para Rondonópolis no dia, e daí ela foi questionar a situação para a Vitória né, e aí o pai só foi direto na Promotoria né, fazer a denúncia.

Promotora
: e você já tinha conhecimento desse relacionamento antes?

Testemunha
: não, eu não tinha conhecimento, não sabia de nada até o dia que me mostraram a foto (...)”.
(mídia audiovisual - id. 241647704 - Testemunha Aline Cristine Martins de Jesus).

“(...)
Testemunha
: eu tomei conhecimento desses fatos, sobre a irmã materna da Vitória, esse cidadão fez o que fez dentro da minha casa, entendeu, sem o conhecimento da gente, e eu não gostei, não gosto da atitude desse cidadão fez, a gente só descobriu
porque
ele postou uma foto dela e dele dentro da minha casa, nas redes sociais dele, aí a Aline descobriu, e mandou
pra
gente, foi aí que tomei conhecimento, e levar ao conhecimento das autoridades desse cidadão.

Promotora
: entendi, e o senhor sabe se foi mais de uma vez, ou se foi uma única vez?

Testemunha
: olha, pelo que eu fiquei sabendo, ela nunca comunicou com a gente sobre esses atos, e eu achei que tinham parado, e não pararam, isso, fiquei muito chateado (...)”.
(mídia audiovisual - id. 241647704 - Testemunha José de Aquino da Silva).

Diante dos elementos de convicção expostos, percebe-se que o conjunto de provas não é suficiente para afirmar que o apelante tinha ciência de que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos, especialmente

porque as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de elidir as declarações da vítima e do acusado no sentido de que este não possuía ciência sobre sua idade.

No caso dos autos, não vislumbro
da
s
prova
s
obtidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, com
a convicção necessária para a prolação do édito condenatório, que o apelante tinha pleno conhecimento da idade da vítima, cenário que inviabiliza a manutenção do decreto condenatório prolatado pelo Juízo
a quo.

A propósito, e
m situações
semelhante
s

à
dos autos, manifestou-se este Sodalício:

“
(...)
Não havendo prova segura de que o réu tinha conhecimento da idade da vítima, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência, para reconhecer a existência de erro de tipo [art. 20, CP], que exclui o dolo.

(...)” (
Apelação Criminal n.
1000277-59.2023.8.11.0018
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeir
a Câmara Criminal, Julgado em 19/03
/2024,
DJe
22/03
/2024)
.

“(...)Comprovado que a vítima faltou com a verdade sobre sua idade e diante da dúvida quanto à ciência do acusado quanto a sua verdadeira idade, resta configurado o erro de tipo, que atrai a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
(...)” (
Revisão Criminal
n. 1021451-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
DJe
18/11/2024).

Portanto,
em observâncias às
peculiaridades do caso concreto, entendo que a absolvição é medida que se impõe.

Desse modo
, e
m sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

c
onheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Pedro Henrique Santos da Silva,
para absolvê-lo
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal,

com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025